Tribunal: TJSP
Processo: 2089686-37.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão. Presente a omissão apontada. Acórdão que não se manifestou sobre o pedido de fixação de honorários e de imposição de multa nos termos do art. 774, II e IV, do CPC. Porém, sem razão quanto ao mérito. Descabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido prévia fixação na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no v. acórdão. Presente a omissão apontada. Acórdão que não se manifestou sobre o pedido de fixação de honorários e de imposição de multa nos termos do art. 774, II e IV, do CPC. Porém, sem razão quanto ao mérito. Descabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido prévia fixação na decisão recorrida. Leitura do art. 85, § 1o, do CPC que deve ser conjugada com o § 11 do mesmo artigo. Conduta atentatória à dignidada da justiça que não restou plenamente caracterizada.
Embargos de declaração ACOLHIDOS QUANTO À OMISSÃO E DESPROVIDOS NO mÉRITO.